Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015120-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (RECORRENTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA - CNPJ: 07.126.309/0001-71 (RECORRIDO), TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Colenda Turma,

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis contados da sessão de julgamento, nos termos do art. 1.023 do CPC, do art. 62 da Resolução TJMT/OE no 16/2023 e do Enunciado no 85 do FONAJE. Reconheço a tempestividade.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam a obscuridade, a contradição, a omissão de ponto sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar e o erro material. A via eleita não se presta ao reexame do mérito da decisão embargada, tampouco à rediscussão de questões já apreciadas e decididas.

Analisando as razões apresentadas, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

Não há qualquer contradição lógica ou jurídica entre o reconhecimento do direito de recorrer e a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. São institutos que coexistem no sistema processual sem qualquer incompatibilidade. O direito de recorrer é garantido a todas as partes; contudo, o exercício abusivo ou manifestamente infundado desse direito sujeita o recorrente às consequências legais expressamente previstas.

O acórdão embargado não negou o direito de recorrer. Ao contrário, conheceu do Agravo Interno e o apreciou em sua integralidade. A aplicação da multa decorreu do resultado do julgamento, nos exatos termos autorizados pela lei processual, sem qualquer incompatibilidade com a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. O que a Embargante pretende, sob o rótulo de contradição, é, na realidade, a revisão do mérito da decisão que aplicou a multa, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detida e exaustivamente todos os argumentos apresentados no Agravo Interno, refutando-os com fundamento na legislação consumerista, na jurisprudência dos tribunais superiores e nos princípios que regem as relações de consumo. A decisão colegiada foi clara ao consignar que a Embargante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já apreciados e rechaçados tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sem apresentar fundamento jurídico consistente que justificasse a reforma do julgado.

Essa fundamentação é suficiente e adequada para demonstrar o caráter manifestamente improcedente do recurso. O Agravo Interno que se limita a reproduzir argumentos já exaustivamente apreciados e rejeitados em instâncias anteriores, sem apresentar qualquer elemento novo ou fundamento jurídico inovador, revela-se, por sua própria natureza, manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a referida multa é aplicável quando o agravo interno se limita a reproduzir argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, o que caracteriza, por si só, o caráter manifestamente improcedente do recurso.

No caso concreto, ao longo de todo o trâmite processual, a Embargante insistiu nas mesmas teses relativas à ausência de responsabilidade por atuar como mera intermediadora, à inexistência de dano moral indenizável e à ausência de nexo causal entre os danos materiais e sua conduta. Todas essas teses foram reiteradamente apreciadas e rejeitadas com fundamentação sólida e coerente. A reiteração de argumentos já vencidos, sem qualquer inovação jurídica ou fática, caracteriza o exercício abusivo do direito de recorrer, justificando plenamente a sanção imposta.

Os precedentes citados pela Embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que o recurso apresentava argumentação plausível e inovadora, ou em que não havia reiteração de teses já exaustivamente apreciadas. A invocação de precedentes favoráveis à parte não configura omissão do acórdão embargado, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente cada julgado citado, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi feito de forma exaustiva.

Em última análise, o que a Embargante pretende com os presentes embargos é a rediscussão do mérito da decisão que aplicou a multa, utilizando-se de vícios inexistentes como pretexto para reabrir debate já encerrado. Os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam à revisão do mérito das decisões judiciais.

Neste sentido, tem-se o julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de improcedência em demanda consumerista, na qual se discutia falha na prestação de serviço por concessionária de energia elétrica, bem como foi aplicada multa por recurso considerado protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade da multa diante da concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da multa por litigância protelatória sem fundamentação específica; (iii) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária e, ao mesmo tempo, negar a indenização por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
A suspensão da exigibilidade da multa imposta à parte beneficiária da gratuidade de justiça decorre automaticamente do art. 98, § 3o, do CPC, sendo desnecessária menção expressa no acórdão.
A aplicação da multa por recurso protelatório encontra fundamentação suficiente no reconhecimento de que o agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.
O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, os quais não restaram demonstrados de forma mínima nos autos.
O laudo técnico unilateral e a ausência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência das oscilações de energia e sua relação com os danos alegados justificam a conclusão pela improcedência do pedido.
A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça suspende automaticamente a exigibilidade da multa processual, independentemente de menção expressa no acórdão.
Configura recurso protelatório o agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados, legitimando a aplicação de multa.
A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação do dano e do nexo causal, não suprida por prova unilateral desacompanhada de outros elementos mínimos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 80, II, 98, § 3o, 1.022, 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 43.248/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, N.U no 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.
(N.U 1079062-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, inclusive quanto à multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda. em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor, bem como a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC ao mesmo tempo em que garantia à parte o direito ao duplo grau de jurisdição, e em omissão pela ausência de fundamentação específica acerca do caráter manifestamente improcedente do recurso, sem demonstração de dolo, má-fé ou intuito protelatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026